Tribunal: TJES
Processo: 0002064-68.2020.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002064-68.2020.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO RIBEIRO GONCALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de
LEONARDO RIBEIRO GONÇALVES,
em face da Decisão que o pronunciou nas iras dos artigos 121, §2º, incisos IV e V, na forma do artigo 14, inciso II; art. 157, §2º, inciso VII, e art. 147, todos do Código Penal.

Em suas razões (fls. 149/153), a Defesa requer a despronúncia do Recorrente, alegando ausência de provas de autoria quanto aos crimes de roubo e ameaça, bem como sustenta a tese de legitima defesa no tocante ao crime de homicídio tentado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, (fls. 154/156), que pugnou pelo improvimento ao recurso.

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, o MM. Magistrado manteve a decisão recorrida (fls. 164/165).

Em parecer ministerial (movimento nº. 2243433), a Procuradoria de Justiça manifestou-se para que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por se tratar de feito não submetido à revisão, por força do art. 610 do CPP.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia do Recorrente, alegando ausência de provas de autoria quanto aos crimes de roubo e ameaça, bem como sustenta a tese de legitima defesa no tocante ao crime de homicídio tentado.

Inicialmente, consta na denúncia de fls. 02/04:

(...) no dia 08 de junho de 200, às 21h50, na Rua Augusto Ferreira Lamego, n° 15, neste Município, o denunciado, mediante grave ameaça, exercida por palavras e gestos, subtraiu, para si, 02 (dois) telefones celulares pertencentes à vítima Marcela.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, utilizando-se de uma machadinha e uma faca grande, efetuou diversos golpes, com a intenção de matar, em face da Vítima Marcela, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 63, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que foi impedido por um vizinho da vítima de continuar a execução do delito.

Consoante apurado, na data supracitada, por volta das 17h, o denunciado foi até a residência de Marcela e tentou lhe vender um telefone celular, tendo a vítima dito que não precisava do aparelho, momento em que Leonardo insistiu, dizendo que aceitaria qualquer quantia para efetuar a venda, tendo a vítima aceitado a proposta, pagando R$ 30,00 (trinta reais) pelo objeto.

Mais tarde no mesmo dia, Marcela e sua companheira Monieli estavam dentro de casa assistindo televisão, quando foram surpresadas com a chegada do denunciado, o qual empunhava uma faca grande e uma machadinha, tendo este pulado uma janela que estava aberta e exigido que as vítimas não gritassem, bem como disse para as mesmas entregarem o celular que ele havia vendido para a vítima Marcela, além dos aparelhos das duas, dinheiro e tudo de valioso que tivesse no local.

Enquanto exigia a entrega dos objetos, Leonardo ainda dizia: que era "filho de satanás"; que ele tinha 38 (trinta e oito) homicídios "nas costas" e que ele "matava porque gostava, porque sentia prazer”.

Amedrontada, a vítima Marcela disse ao denunciado que lhe entregaria o aparelho pessoal e o que ele havia vendido mais cedo, porém este disse que já não queria mais nada e que faria o que tinha ido fazer, que era matar as duas.

Após apoderar-se de dois celulares, o denunciado exigiu que Marcela lhe entregasse todo o dinheiro que havia na casa, ao que a vítima respondeu dizendo que não havia nenhuma quantia no local, momento em que Leonardo desferiu a primeira facada em Marcela, atingindo-a no pescoço.

Mesmo ferida, a vítima correu para a rua pedindo por socorro, sendo alcançada por Leonardo, o qual mesmo após subtrair os telefones pertencentes à Marcela, desferiu mais quatro golpes de faca contra a mesma, em clara tentativa de assassinato, atingindo-a em várias regiões, conforme descrito do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 63, sendo impedido por um vizinho da vítima, Sr. Ericon Clepton, de continuar com a execução do crime, tendo este batido no denunciado com um pedaço de madeira, até que ele parou de esfaquear Marcela e saiu correndo.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOSAS
, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Segundo disciplina o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar sua imparcialidade e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Magistrado
a quo
cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Boletim unificado nº 42802083 (fls.67/68), Laudo de Lesões Corporais (fls. 66), assim como todo o acervo probatório constante nos autos.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se demonstrados nas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, vejamos:

(... ) que perguntado sobre o que aconteceu no dia dos fatos, disse que estava na casa de seu irmão ERDUELERSON RODRIGUES, comemorando um aniversário: que estava indo até sua casa buscar um prato, momento em que ouviu uma gritaria pedindo socorro; que ao ouvir, foi para cima de LEONARDO e MARCELA, para tentar ajuda-la; que pegou uma pedra para acertar LEONARDO nas costas, mas o mesmo não parou de atacar MARCELA; que então o declarante pegou um pedaço de madeira que estava no chão e acertou a cabeça de LEONARDO; que LEONARDO se afastou e falou que era para o declarante deixar quieto e logo depois LEONARDO saiu correndo: que o declarante viu que LEONARDO estava utilizando uma faca para desferir os golpes em MARCELA; que então o declarante pediu para a namorada de MARCELA pegar um pano para estancar o sangue; que perguntado ao declarante a motivação do crime, disse que ouvir dizer que foi por causa de roubo (ERICON CLEPTON RODRIGUES DE SOUSA – fls. 55/56)

(...)que no dia 08/0612020 estava em sua residência quando, por volta das 17h, chegou o rapaz de nome LEONARDO RIBEIRO GONÇALVES, morador do bairro onde a declarante reside e ofereceu um aparelho celular; que LEONARDO disse que a declarante PODERIA pagar qualquer coisa pelo celular, qualquer quantia; que a declarante falou que não tinha dinheiro e não precisava de celular; que como LEONARDO insistiu, a declarante informou que tinha apenas R$30,00 (trinta reais) com ela, mas o celular valia bem mais; que LEONARDO falou que pegaria os trinta reais em troca do celular, então a declarante deu o dinheiro, pegou o celular e LEONARDO foi embora; que a declarante entrou para dentro da residência com sua convivente, MONIELI, fecharam a casa e foram jantar e ver televisão; que a única janela que estava aberta era uma que dava para o quintal da casa; que a declarante estava na sala e de onde estava conseguia ver a janela; que quando foi cerca de 21h a declarante e MONIELI estavam vendo televisão e quando ouviram um barulho, LEONARDO, já estava pulando a janela que estava aberta, para dentro da residência, com uma faca grande e uma machadinha nas mãos; que a declarante afirma que dava para ver que LEONARDO estava com outras facas pequenas no bolso; que quando LEONARDO entrou já foi pedindo para a declarante e MONIELI não gritar e falou que queria o celular dele, o celular das duas, dinheiro e tudo de valor que a declarante pudesse ter em casa; que a declarante ficou falando com ele que não precisava fazer aquilo, que ele poderia pegar o celular e sair, que não precisava machucar ninguém; a declarante ainda afirma que LEONARDO ficava falando coisas "muito pesadas" como, "que ele era filho de satanás', "que ele tinha mais de 38 homicídios nas costas", "que ele matava porque gostava, porque tinha “prazer”; que a declarante ficou com muito medo e tentou negociar o celular com ele, mandando ele levar o que tinha vendido para ela mais o dela, mas ele dizia que não queria mais nada, que já que estava ali iria fazer o que ele tinha ido fazer, que iria matar as duas; que só sairia de dentro da casa quando matasse as duas; que a declarante afirma que mandou MONIELI para dentro do quarto e LEONARDO tentou impedir, mas a declarante falou com ele para deixar ela ir; que a declarante afirma que foi andando em direção a porta da sala para tentar levar LEONARDO para fora da casa; que quando a declarante foi abrir o portão da garagem LEONARDO, que já estava com os dois celulares, mandou a declarante passar todo o dinheiro que ela tinha dentro de casa para ele, e quando esta disse que não tinha dinheiro algum, LEONARDO desferiu a primeira facada na declarante; que a facada pegou na região do pescoço; que a declarante afirma que jorrou muito sangue do corte; que ela saiu correndo para a rua pedindo socorro, e num determinado ponto caiu de tão fraca que ficou pelo sangue que perdeu; que no momento que caiu LEONARDO chegou perto da declarante e desferiu mais quatro facadas contra a declarante acertando o braço, as costas e a perna; que a declarante afirma que LEONARDO só não a matou porque um vizinho (não sabe declinar o nome) pegou um pedaço de pau e começou a bater em LEONARDO que parou de esfaquear a declarante e saiu correndo; que a declarante foi socorrido por um amigo e levada até o pronto atendimento do hospital de Aracruz (...)

Depoimento da vítima Marcela Souza Ribeiro- fls. 27/28, ratificado em juízo -fls. 130)

(...) que a declarante ratifica todo o depoimento de MARCELA; que a declarante afirma que quando LEONARDO entrou em dentro da casa e MARCELA mandou ele ir para dentro do quarto, a declarante pensou em ligar para a polícia, mas nesse meio tempo MARCELA já havia levado LEONARDO para a garagem da casa e ele conseguiu acertar ela no pescoço; que a declarante afirma que dentro do quarto ouviu MARCELA gritar por conta do golpe e pedir socorro; que a declarante viu que

LEONARDO foi atrás de MARCELA e da janela ficou pedindo socorro para ajudarem ela; que a declarante afirma que LEONARDO é revendedor de poupas de frutas e todos conhecem ele no bairro; que ele é usuário de crack e vive furtando e roubando coisas para vender; que perguntado a declarante qual seria a motivação do crime respondeu que acredita que LEONARDO entrou na casa para matar MARCELA; que

após LEONARDO vender o celular para MARCELA por trinta reais, cerca de uma hora após, ele voltou pedindo o celular e MARCELA falou que daria o celular, mas ele teria que devolver os trinta reais para ela; que provavelmente LEONARDO tinha gasto o dinheiro com drogas e não tinha para devolver, então ele voltou para pegar o celular e "se vingar" de MARCELA; que a declarante acredita que essa seja a motivação, pois quando ele entrou na casa, MARCELA deu o celular para ele e até ofereceu o dela, mas ele dizia que não queria mais, que só sairia de dentro da casa quando matasse ela; que a declarante afirma que depois que LEONARDO machucou MARCELA, levou os celular (o que ele tinha vendido e o de Marcela); que apresentada fotografia de fls. 14 (LEONARDO RIBEIRO GONÇALVES) respondeu que LEONARDO, autor dos fatos; que a declarante afirma que não voltou para casa e nem voltará com MARCELA

até que LEONARDO esteja preso, pois as duas tem medo de que ele volte e tente mata-las; que a declarante ficou muito abalada por conta dos fatos, pois viu que ele realmente iria matar as duas se não tivesse sido impedido (depoimento da vítima Monieli Madalon Muniz – fls. 32/33, ratificado em juízo – fls. 130)

Assim, em que pese o inconformismo do Recorrente, verifico existirem indícios mínimos de autoria delitiva quando aos crimes a ele imputados.

Quanto a tese de legitima defesa, cumpre ainda ressaltar que a referida excludente de ilicitude se caracteriza quando houver agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, desde que o agente se utilize, para tanto, moderadamente, dos meios necessários.

Entretanto, verifica-se nos autos que o Recorrente desferiu vários golpes contra a vítima MARCELA SOUZA RIBEIRO, atingindo-a na região do pescoço, antebraço esquerdo e coxa esquerda, o que, ao menos no presente momento, não torna inequívoca a legitima defesa alegada, mormente porque, ao contrário do que alega a defesa, em nenhum momento restou comprovada a agressão inicial supostamente perpetrada pela vítima contra o Recorrente.

Assim, em que pese as alegações formuladas no presente Recurso em Sentido Estrito, observo que o Juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

[...] 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade. Inteligência do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. [...] (HC nº 171.031/MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 18.10.2010).

[...] 2 – É pacífico na jurisprudência desta Corte que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, não podendo o Magistrado proferir, nessa fase preliminar, uma manifestação exauriente sobre a prática do delito, sob pena de incorrer em indevido excesso de linguagem e invasão na competência constitucional do Júri. [...] (HC nº 92.549/PE, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES, Sexta Turma, Dje 31.5.2010).

Ademais, fazendo-se presente a dúvida sobre a participação do Recorrente, durante esta fase do procedimento do Júri - que antecede o julgamento em Plenário - a jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
).

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para crime não doloso contra a vida, melhor sorte não assiste à defesa, eis que, diante da narrativa apresentada, o Recorrente teria agido com
animus necandi
em sua conduta, o que se verifica pelo
modus operandi
em que se deu a ação, onde a vítima foi atingida com diversos golpes causados por objeto perfurocortante (faca), inclusive em região letal (pescoço), somado aos depoimentos prestados pelas vítimas, as quais relataram que o Réu teria externado diversas vezes seu intuito de ceifar-lhes a vida.

Por derradeiro,
quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu na apresentação do presente recurso, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso.

Não podemos olvidar, também, da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do Recorrente, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de honorários advocatícios, à Dra. Solange do Nascimento de Oliveira Prata– OAB/ES nº. 29.610.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 - O juízo de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2 - Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 3 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.